Tribunal: TJDFT
Processo: 0703788-57.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703788-57.2024.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BRAULO PEREIRA DE LACERDA APELADO: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por BRAULO PEREIRA DE LACERDA, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 74781046/74306006) Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 15 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator